Tribunal: TCU
Processo: 046.009/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2688/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.009/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Lourenco Veiga Junior (XXX.061.671-XX); Ana Beatriz Di Lello (XXX.911.658-XX); Antonio Elcio Gaino Polezer (XXX.226.918-XX); Arlete Giarola de Paiva Avila (XXX.753.926-XX); Denio Fabiano Sommariva (XXX.485.949-XX); Eder da Mota Carvalho (XXX.232.576-XX); Edgard Adauto de Oliveira Gijsen (XXX.096.017-XX); Eduardo Trindade Vechieti (XXX.888.430-XX); Elisabete Ayami Sakai Ito (XXX.173.788-XX); Fabricio Takeshi Abe Gondim Lopes (XXX.809.361-XX); Fatima Bewiahn Strizzi Hipolito (XXX.238.808-XX); Helena Assis Pereira (XXX.366.938-XX); Leonardo Santana Farias (XXX.045.515-XX); Ligia Maria Bedendo da Silva (XXX.466.509-XX); Luana Magalhaes Alves Neves (XXX.036.421-XX); Luis Carlos da Cunha (XXX.200.518-XX); Odaizo Alves Pereira (XXX.490.305-XX); Pedro Ferreira Gomes Filho (XXX.782.647-XX); Rogerio Gomes Lopes (XXX.425.901-XX); Seiji Fujita (XXX.206.539-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.